Tribunal: TJMT
Processo: 12725-35.2014.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

2) RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0012725-35.2014.811.0006
Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: SILVANA RIBEIRO DA SILVA
Data do julgamento: 14.07.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO EM
OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DEVER
DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE
NA TABELA FIPE. AUSÊNCIA DE PROVA DE AVARIAS APTAS A
DEPRECIAR O BEM. DANO MORAL CARACTERIZADO.
ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO DA
RAZOABILIDADE. REFORMA DOS JUROS E CORREÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que
condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos materiais (R$
4.575,00) e morais (R$ 2.000,00) decorrente do furto/desaparecimento de
motocicleta envolvida em acidente de trânsito atendida por agentes estatais
(CIOSP).
2. Pela teoria da asserção se verificam as condições da ação em face da
pretensão in abstracto da parte autora. Legitimidade passiva do Estado de
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Mato Grosso configurada, tendo em vista que a narrativa dos fatos atribui o
desaparecimento do bem a partir da ocorrência atendida.
3. A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de
omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder
Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.
4. Conjunto probatório robusto que evidencia o dano, nexo causal e a
omissão do recorrente caracterizado pela culpa no dever de vigilância
quando do atendimento da ocorrência, tendo em vista a condição vulnerável
que se encontrava a autora (lesionada e encaminhada ao hospital), bem
como pela lavratura falha do termo de ocorrência.
5. Parte recorrida que demonstrou as medidas adotadas para recuperar o
bem, inclusive, com denúncia junto a Corregedoria da Polícia Civil, sem
sucesso.
6. Dever de responsabilizar configurado em razão do ato omissivo que
culminou na perda do bem.
7. Dano material fixado com base na Tabela FIPE, inexistindo prova de
fator depreciativo fora do elemento temporal.
8. Fato que ultrapassa a esfera patrimonial e possui o condão de caracterizar
o dano moral, em decorrência da quebra de confiança e as medidas
administrativas envidadas, estando a autora privada de seu bem.
9. Quantum adequado às circunstâncias fático-probatórias e ao critério da
razoabilidade.
10. Os juros e correção aplicáveis à Fazenda Pública devem observar os
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09,
bem como o tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar a forma
de atualização.

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou ao pagamento dos
valores de R$ 4.575,00 (quatro mil e quinhentos e setenta e cinco reais), a título de danos
materiais, e R$ 2.000,00 (dois mil reais), por danos morais.

Em linhas gerais, argui a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o veículo foi depositado
no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MT), como é o procedimento
quando ocorre a apreensão do bem por documento irregular, devendo a ele ser dirigida a
ação na condição de autarquia. No mérito, defende a ausência de provas dos fatos
alegados, inclusive, sem o termo de apreensão e depósito.

Sustenta, ainda, que, no caso em exame, a responsabilidade é subjetiva, como também não
houve configuração do dano moral. Relativo ao dano material, assevera que deve ser 50%
da tabela FIPE, em face das avarias existentes. Também discute os índices de correção
aplicados pelo juízo a quo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

O Ministério Público, por meio do Ofício 83/2017 CPC/NFDTIPI, consignou que
somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de
menores e incapazes, motivo pelo qual deixo de encaminhar os presentes autos.

É o relatório.

3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

VOTO

1. Da ilegitimidade passiva ad causam

O recorrente afirma não ser parte legítima para responder os termos da ação, ao argumento
de que deve ser intentada contra o Departamento Estadual de Trânsito, pois no
procedimento de apreensão o bem é depositado no pátio desse.

Contudo, não prospera, porquanto a narrativa dos fatos atribui a responsabilidade
decorrente do atendimento da ocorrência de acidente de trânsito por agentes estatais
(CIOSP), e, a partir do qual, tornou-se um mistério o destino dado a motocicleta.

Consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto a análise das
afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo o julgador considerar
a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionies, ou seja, à vista daquilo que se
COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 18/5/2018; REsp
1721028/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/4/2018, DJe 23/5/2018.

Desse modo, as condições da ação devem ser aferidas tomando-se por base a pretensão
in abstracto da parte autora. Uma vez verificadas, estabelece-se as condições da ação.
Tudo o que vem após é mérito.

Assim, rejeito a tese recursal de ilegitimidade passiva ad causam.

2. Mérito

A parte autora-recorrida ingressou com a presente ação narrando que, em 22 de dezembro
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

150 SPORT, plac
vindo a sofrer sérios ferimentos, sendo atendida pela Polícia Militar e encaminhada pelo
SAMU ao hospital. Na ocasião, houve a informação de que o veículo seria recolhido por
estar com o IPVA atrasado.

Após longo período de recuperação, em outubro de 2013 iniciou uma busca ao seu bem
junto aos policiais que atenderam a ocorrência, Delegacia de Delitos de Trânsito
(DELETRAN), como também perante a Corregedoria Geral da Polícia Civil, a qual
instaurou infração preliminar, contudo, sem resposta.

Assim, a controvérsia consiste na responsabilização do ente estatal por danos materiais e
morais em decorrência do respectivo bem que teria sido apreendido quando na ocorrência
do acidente.

De fato, como defendido pelo recorrente, os elementos para caracterização neste caso são
o fato calcado na culpa (i), dano (ii) e nexo de causalidade (iii), porquanto a
responsabilidade é subjetiva por se tratar de ato omissivo. Contudo, cabe ao ente
demonstrar que agiu com diligência ou a existência de excludente da responsabilidade nos
casos de culpa exclusiva da vítima/terceiro.

Não é a situação posta nos autos.

Embora o recorrente se insurja em relação a falta de provas, a inicial foi acompanhada do
boletim de ocorrência lavrado do acidente e tendo como comunicante a CIOSP, o que
fragiliza a tese de ser um documento unilateral. Destaco:

5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Ademais, trouxe o procedimento instaurado pela Corregedoria da Polícia Judiciária Civil
(verificação preliminar), bem como a informação de que teve a inserção do gravame de
furto no sistema RENAVAM, determinado pelo Corregedor Auxiliar.

Acrescenta-se, ainda, que designada audiência de instrução, houve o depoimento pessoal
da recorrida, sendo que somente ela arrolou testemunha Sra. Marcia Cristina Pierri
Macedo, colega de trabalho, que, ainda que não tenha presenciado os fatos, descreveu os
relatos dessa em busca do veículo.

Perguntada se lhe foi entregue algum documento na ocasião da apreensão, a autora-

Não há impugnação específica da prova oral no recurso. Inclusive, na ocasião do ato foi
formulada apenas uma única pergunta pelo procurador de uma das partes e direcionada à
testemunha, no sentido se ela tinha conhecimento sobre débitos tributários em atraso, a

Além do mais, a d. Relatora que me antecedeu, converteu o feito em diligência e
determinou a expedição de ofício à Corregedoria Geral da Polícia Civil acerca do
resultado final do procedimento instaurado, sobrevindo resposta negativa, cujo trecho
menciono (movimento n. 111):

6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Assim, denota-se uma correlação entre o acidente atendido por policiais militares e o
sumiço da motocicleta. Ainda que a autora não tenha apresentado o termo de apreensão
que se explica pela a sua condição física naquele momento -, é certo que há elementos
indicativos do fato danoso e a omissão, seja porque não houve a lavratura correta,
deixando de indicar o destino do bem; seja porque se recolhido e estando sob sua custódia
incumbe o dever de zelo/guarda.

Pontua-se que durante a instrução, o Estado não conseguiu produzir qualquer prova
desconstitutiva do direito, consoante determina o art. 373, II, do CPC.

Denota-se também todo o esforço empregado na busca do bem.

Portanto, escorreita a sentença que estabeleceu a responsabilização do recorrente.

No que se refere ao dano material, o valor foi arbitrado com base na tabela FIPE indicada
na inicial (movimento n. 1.7). O pedido recursal é para que seja reduzido para no,
máximo, 50%, em face das avarias existentes.

No entanto, não há prova de fator depreciativo, exceto o tempo, o que já é base da referida
tabela, motivo pelo qual improcede.

De igual modo, a conduta narrada teve o condão de enveredar na seara dos direitos da
personalidade, porquanto a parte autora-recorrida em situação vulnerável na ocasião do
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

acidente confiou a segurança do seu bem ao Estado por meio de seus agentes. A situação
extrapola a esfera patrimonial, pois, frustrada a expectativa de confiança, descreveu todo o
caminho percorrido por meios administrativos para recuperar a motocicleta, sem sucesso.

Registra-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é compatível às circunstâncias
fático-probatórias e observa o critério da razoabilidade, sem impor situação gravosa ao
ofensor.

Por outro lado, em relação à forma de incidência dos juros e correção monetária da
condenação, verifica-se que foi fixada de forma indevida, conforme observa-se:

5,00 (quatro
mil quinhentos e setenta e cinco reais) em favor da parte reclamante, a título de
danos materiais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros
de mora simples de 1% (um por cento) ao mês até o efetivo pagamento,
contados do evento danoso (súmula 54/STJ);

Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de
indenização por danos morais em favor da parte reclamante, cujo valor há de
ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até
o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença,

Todavia, em atenção ao tema 905 do STJ, em condenações judiciais de natureza
administrativa, com base no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, foi firmada a
tese de que juros de mora serão aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E.

Assim, a condenação deve ser fixada com juros de mora serão aplicados segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E. Os
termos iniciais de cada qual não merecem reforma, por corresponder às Súmulas 54, 43 e
362, do STJ, o que não é objeto de recurso, a propósito.

8

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2a Turma Recursal Temporária

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, REJEITO a ilegitimidade passiva ad
causam arguida e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para alterar a
forma da atualização da seguinte forma: juros de mora serão aplicados segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação da Lei no 11.960/09, e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, para
ambas as situações (danos materiais e morais), mantendo incólume os demais termos da
sentença recorrida.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da
CNGC.

Sem honorários advocatícios, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

9